Tribunal: TJDFT
Processo: 0746230-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746230-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WZD OCTOGONAL CURSOS DE IDIOMAS LTDA - ME AGRAVADO: ALEXANDRE COELHO PAIVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WIZARD – WZD OCTOGONAL CURSOS DE IDIOMAS LTDA ME, contra decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, no cumprimento de sentença no 0008574-81.2016.8.07.0001. Nos termos da decisão de ID 20816076, as tutelas de urgência requeridas foram indeferidas em 23/10/2020. O agravante peticiona (ID 21678907) requerendo a desistência do presente agravo, pela perda superveniente do objeto, tendo em vista que já foi expedida carta precatória pelo Juízo a quo para a Comarca do Rio de Janeiro, objetivando a citação do agravado. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, o agravante requer a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 21678907. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator